Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-83.2021.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-83.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEBER ARIONE TETZNER - CPF: 259.167.578-32 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUCAS CHELONI JACINTO - CPF: 074.780.259-94 (ASSISTENTE), EMANOEL ANTONIO OLIVEIRA AGNELO DE CARVALHO - CPF: 030.517.191-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PENA BASILAR
–
MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE NEGATIVADAS – DROGA ENCONTRADA EM COMPARTIMENTO OCULTO NO VEÍCULO – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 437,969 KG DE COCAÍNA – ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 – 2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 1/6 ADEQUADA E PROPORCIONAL – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO NO GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE “MULA” QUE AUTORIZA MODULAR A FRAÇÃO EM 1/6 – 4. ART. 40, V, DA LEI No. 11.343/06 - AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADO – 5. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVE E DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA IMPEDITIVAS DA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E TORNA INÓCUA A DETRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL – 6. RESTITUIÇÃO DE REBOQUE E CAMINHÃO APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DELITUOSA – PERDIMENTO MANTIDO
– 7.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -
RECURSO DESPROVIDO EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) A quantidade de droga apreendida e a utilização de compartimentos especialmente preparados para a sua ocultação, com o viés de dificultar a fiscalização das autoridades competentes, são fundamentos robustos para a exasperação da pena-base. (...)”
(AgRg no REsp 1888000/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021);

2.
Não há previsão legal indicando as frações a serem aplicadas na incidência de atenuantes e agravantes, contudo, em regra, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/6. Precedentes do STJ;

3.
“(...) embora o desempenho dessa função (mula) não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade (AgRg no AREsp n. 1.534.326/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/9/2019). (...)”
(AgRg no REsp 1906670/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021);

4. Se o conjunto probatório, contemplando as declarações de testemunha ouvida sob o crivo do contraditório, é claro ao demonstrar a prática do crime de Tráfico de droga, mediante transporte entre este Estado e o de São Paulo, correta a incidência da causa de aumento da pena do art. 40, V, da Lei no. 11.343/06;

5. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se, além da pena definitiva ter sido fixada em
quantum
superior a 8 anos, a pena-base do apelante foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2o, “a” c/c art. 33, § 3o, CP) à ele, mormente a quantidade e natureza da droga apreendida. Pelo mesmo motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena;

6. Comprovado nos autos que o apelante transportava substância entorpecente de origem ilícita e para tanto utilizava o caminhão e o reboque cuja restituição almejou, imperiosa a manutenção da sentença em que se decretou o perdimento desses bens para a União;

7.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado no. 25, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Kleber Arione Tetzner
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
, à pena de
8 anos, 1 mês e 6 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de

815 dias-multa
(Id. 83907006)
.

Em suas razões de recurso, requer a fixação da
pena-base no mínimo
legal, o
aumento do
quantum
de redução
da pena relativo a atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
do
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, o
afastamento
da
causa de aumento
da pena do art. 40, V, da Lei no. 11.343/06,
regime
prisional
diverso
do fechado,
detração
penal, a
restituição de bens
apreendidos e a concessão do direito de
recorrer em liberdade

(Id. 83907020).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 83907030);
igualmente
em parecer a
Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 84493450).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021